Tribunal: TJDFT
Processo: 0742014-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742014-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMEDIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: TATIANE FERREIRA PEREIRA, TATIANE FERREIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ITAMEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão (ID origem 248821392) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Comarca de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência da executada TATIANE FERREIRA PEREIRA, sob o fundamento de ausência de indicação de bens penhoráveis ou qualquer indicativo de alteração da situação financeira da devedora. Alega a agravante, em síntese, que desde 2023 vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis para satisfação do crédito exequendo no valor de R$ 29.620,47 (vinte e nove mil seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), tendo realizado diversas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e SREI, todas infrutíferas. Sustenta que a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis da residência da agravada é medida legal e necessária, diante da ausência de outros meios eficazes para localização de bens, e que a jurisprudência admite a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, quando os bens forem de elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns de um padrão médio de vida. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência da agravada, a fim de que se verifique a existência de bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 76799755), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso em apreço, verifica-se que a agravante demonstrou a tentativa reiterada e infrutífera de localizar bens penhoráveis por meio dos sistemas disponíveis, sem sucesso. Vindica, assim, a medida expressamente prevista no art. 833, II, do CPC referentemente à exceção da impenhorabilidade de bens móveis que guarneçam a residência do devedor, desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida, cabendo ao Oficial de Justiça aferir in loco a penhorabilidade dos bens. Com efeito, além da hipótese mencionada, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 exclui do conceito de bem de família — e, por conseguinte, da proteção conferida pela impenhorabilidade — os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos de caráter suntuoso. Dessa forma, admite-se a constrição judicial de bens de elevado valor, que extrapolem as necessidades ordinárias compatíveis com o padrão médio dos núcleos familiares envolvidos, bem como de veículos de transporte, adornos suntuosos e bens de natureza supérflua. No caso em exame, verifica-se que o feito se encontra suspenso em razão de execução frustrada (ID 248821392), revelando razoável a mitigação da regra da impenhorabilidade com vistas à efetivação do crédito perseguido pelo exequente, ora agravante. Assim, considerando a inviabilidade de que a diligência requerida seja realizada diretamente pelo credor, a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais revela-se medida necessária à obtenção de informações sobre a existência de bens passíveis de expropriação, com o objetivo de viabilizar o adimplemento da obrigação. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MANDADO DE AVALIAÇÃO. REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito industrial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em endereço da executada já diligenciado anteriormente no processo. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de diligência, por Oficial de Justiça, para a localização de bens passíveis de penhora na residência da agravada-executada. III – Razões de decidir 4. Os bens que guarnecem a residência do devedor são, em regra, impenhoráveis, excetuados aqueles em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns. 5. Decorrido mais de um ano do cumprimento do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pelo exequente, há possibilidade de que o patrimônio da executada tenha sofrido alteração, o que autoriza a reiteração da diligência por meio de Oficial de Justiça. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II; 836, §1o. (Acórdão 2015766, 0711994-41.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, §1o, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA A INEFETIVIDADE DA MEDIDA. ENDEREÇO AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal. 2. No caso em apreço, não foram demonstrados elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida. 3. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que seja expedido, na origem, mandado de avaliação de bens na residência do devedor. (Acórdão 1967411, 0747691-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Nesse sentido, não sendo possível a presunção de inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia verificação (art. 836, § 1o, do CPC) a atuação judicial mostra-se imprescindível, sobretudo diante da demonstração de ausência de outros meios eficazes para assegurar a futura satisfação do crédito executado. Portanto, na forma da jurisprudência desta Corte, somente com a avaliação dos bens eventualmente penhoráveis realizada por oficial de justiça poder-se-á verificar a existência de bens que possam ser constritos para fazer frente ao débito exequendo, o que conduz à probabilidade do direito alegado nas razões recusais. Dessa forma, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo a quo que promova a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência da agravada TATIANE FERREIRA PEREIRA, a fim de que se verifique a existência de bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Comunique-se ao Juízo da causa para cumprimento, autorizado o sigilo da medida até o momento em que o ato for levado a cabo, no fito de resguardar a máxima efetividade da medida. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator